Tribunal: TJDFT
Processo: 0700402-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Apelação cível. Protesto judicial: sentença que interrompe o prazo prescricional para pleitear o direito dos professores ao recebimento da Gratificação de Ensino Especial (GAEE). Inadequação da via eleita: não conhecimento do recurso.